Tribunal: TJDFT
Processo: 0743571-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE PARTILHA DE BENS. PENDÊNCIA DE DÍVIDA. SOBREPARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito de a escritura extrajudicial de partilha de bens, a qual conferiu à Autora percentual sobre saldo de conta bancária pertencente ao falecido pai, deter validade, a existência de sobrepartilha em curso envolvendo dívidas junto à instituição financeira não arroladas no primeiro momento evidencia a subsistência de direitos e obrigações ainda não definitivamente delimitadas, o que impede o levantamento de valores.
2. Apelação conhecida e não provida.